Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710693-40.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE EDES TIMOTE LEMOS RECORRIDO: BANCO ITAULEASING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. BAIXA DE GRAVAME EM VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. INVIABILIDADE DE ALIENAÇÃO. I. Evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a conversão em perdas e danos passa a representar direito subjetivo processual do credor, segundo dispõe o artigo 499 do Código de Processo Civil. II. A restituição do veículo é pressuposto lógico da indenização pelo valor correspondente, sob pena de enriquecimento injustificado, porquanto se trata de perdas e danos correspondentes ao valor do automóvel que não ingressou no patrimônio do credor. III. A Tabela FIPE possui idoneidade suficiente para servir como parâmetro para a conversão, mesmo porque não foi indicado ou demonstrado outro referencial ou medida alternativa. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os aclaratórios foram opostos com o intuito de questionar decisão proferida, considerada não apreciada pela parte recorrente, não havendo que se falar em embargos protelatórios. Requer a exclusão da multa aplicada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior; c) artigos 389 e 405, ambos do Código de Processo Civil, ao não fixar o índice de correção monetária e o percentual que devem incidir sobre os valores do veículo, no período de fevereiro/2010 até a data do efetivo pagamento das perdas e danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ e, no entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes.” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial lastreado na apontada afronta aos artigos 389 e 405, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O índice de correção monetária e o percentual de juros de mora incidentes sobre o valor das perdas e danos não é objeto do presente recurso, de maneira que não há como se cogitar de omissão. Ademais, a atualização monetária e a incidência de juros de mora sobre o valor da indenização desde fevereiro de 2010 são objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0713189.2017.8.07.0000, interposto pelo ora Embargante, ao qual foi negado provimento, com base no seguinte fundamento: Assim, convertida a obrigação de entregar o veículo em perdas e danos, a correção monetária do valor da indenização deve incidir a partir da data da pesquisa do preço médio do veículo na Tabela FIPE, que já se encontra atualizado, e não da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida.(ID 17498052). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023